Tribunal: TJPA
Processo: 0802767-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802767-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: AROLDO MARTINS CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISO VI C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FEMINICÍDIO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP OU POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo pois a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela. E ainda, pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, de paciente que foi preso em outro Estado da Federação.

2. Existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, tampouco a concessão de prisão domiciliar, até porque tal pleito demanda o preenchimento de certos requisitos;

3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR a ordem impetrada nesta parte
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
AROLDO MARTINS CAVALCANTE
, contra ato do douto Juízo da Vara da Comarca de Itaituba/Pa, nos autos do processo nº

0807880-05.2022.8.14.0024.

Consta da impetração, que o paciente foi indiciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, todos do Código Penal, fato ocorrido no dia 22 de dezembro de 2022, contra a KASSANDRA KALYNY DOS SANTOS PORTO.

Aduz, que em nenhum momento o paciente quis fugir do distrito da culpa, foi convidado para uma festa de sua religião na cidade de Manaus/AM, e tinha o intuito de passar uns dias e retornar para a sua cidade, posto isso,
o paciente informou ao delegado que iria se ausentar, por isso foi preso na referida cidade
. Vale a pena ressaltar, que o Inquérito Policial não foi concluído, nota-se uma perseguição ao paciente, a fim de que tenham um culpado, nada justifica a prisão, não tendo provas cabível para sua manutenção. o paciente sabendo de sua imputação, informou ao delegado que iria se ausentar da Comarca.

Ressalta que a prisão decretada contra o paciente é ilegal, pois fundamentada apenas pela gravidade do delito que lhe foi imputado e não por provas cabais que ele seria o mandante da empreitada.

Afirma que, em nenhum momento foi notificado a comparecer em sede policial e deixou de comparecer.

Alega que os documentos que instruem a petição evidenciam a ilegalidade da coação.

Assevera que a prisão preventiva é medida de exceção e extremada. Como tal, somente deve ser decretada em casos excepcionais e, mesmo assim, quando não há outra medida de caráter menos aflitivo para substituí-la (Lei n. 12.403/11).

Aduz também que diante do princípio constitucional da presunção de inocência a prisão preventiva, como qualquer outra medida cautelar pessoal, não pode e não deve ter um caráter de satisfatividade, ou seja, não pode se transformar em antecipação da tutela penal ou execução provisória da pena.

Entende que na respeitável decisão que determinou a prisão preventiva, assim como a decisão que não revogou a prisão do paciente não houve o enfrentamento de todos os requisitos exigidos pela Lei 13.964/19, uma vez que não houve o “rebate” de todos as circunstâncias constante no Inquérito Policial.

Conclui que o agente não é pessoa perigosa ou delinquente contumaz, mas sim pessoa de bem, trabalhadora, pai de família, que, mesmo nesse curto período, já passou tempo suficiente em cárcere para refletir sobre as dificuldades da perda do direito fundamental de ir e vir, logo não há qualquer motivação para manutenção da referida prisão, sendo certo que precisa ser revogada, pois já não há motivo para mantê-la.

Dessa maneira, requer a concessão de medida liminar em caráter de absoluta e impostergável determinando a concessão imediata da revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente em face de toda a argumentação fática e jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus. Que seja analisada a concessão da liberdade do paciente em detrimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, levando-se em consideração que preenche todos os requisitos subjetivos para tanto. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Em 01.03.2023, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações da autoridade coatora
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora (ID 12974457)
, esta esclareceu, resumidamente, que:

“(...) Trata-se de ação penal, ajuizada em face do nacional AROLDO MARTINS CAVALCANTE, acusado de praticar a conduta descrita no art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, fato este ocorrido em 22/12/2022, na cidade de Trairão/PA.

O Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva de Fabrício de Sousa Silva, bem como a quebra do sigilo telefônico, em 24.12.2022, (ID. 84192676 - Pág. 1/6).

Parecer Ministerial favorável, em 26.12.2022, (ID. 84234426 - Pág. 1/3).

Este juízo indeferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico, e decretou a prisão preventiva de Fabrício de Sousa Silva, em 27.12.2022, (ID. 84267684 - Pág. 1/4).

Em 08.01.2023, o delegado de polícia civil representou pela busca e apreensão e pela prisão preventiva de David Vinicius Lira Lobo e do paciente AROLDO MARTINS CAVALCANTE, (ID. 84578681 - Pág. 1/11).

Em 20.01.2023, a representante do Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito, (ID. 85142403 - Pág. 1/4).

Este juízo, em 24.01.2023, deferiu o pedido de Busca e Apreensão e decretou a prisão preventiva de David Vinícius Lira Lobo e do paciente AROLDO MARTINS CAVALCANTE, (ID. 85296680 - Pág. 1/7).

Certidão de cumprimento do mandado de prisão em favor do paciente, em 25.01.2023, (ID. 85430203 - Pág. 28).

Audiência de custódia realizada em 26.01.2023, sendo determinado a remessa ao juízo de origem (ID. 85430203 - Pág. 23/26).

A defesa do paciente, em 02.02.2023, requereu a revogação da prisão preventiva, (ID. 85945294 - Pág. 1/6).

Em 03.02.2023, a Representante do Ministério Público manifestou-se pelo recambiamento do paciente AROLDO, à cadeia pública do Estado do Pará, (ID. 85977520 - Pág. 1).

A autoridade policial requereu a prorrogação do inquérito policial, bem como o recambiamento do paciente AROLDO, em 06.02.2023, (ID. 86143652 - Pág. 06/22).

Este juízo, em 07.02.2023, deferiu o pedido de recambiamento do paciente e determinou a remoção do paciente, (ID. 86173343 - Pág. 1).

Em 08.02.2023, a defesa do paciente AROLDO requereu a revogação da prisão preventiva, (ID. 86303505 - Pág. 1/7). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação, (ID. 86422366 - Pág. 1/5).

Em 19.02.2023, este juízo indeferiu o pleito da defesa, bem como determinou a prorrogação do Inquérito Policial, com o seu imediato retorno à Autoridade Policial, (ID. 86987813 - Pág. 1/3).

O Delegado de Polícia representou pela quebra do sigilo de dados telemáticos Habeas Corpus impetrado no dia 22.02.2023, (ID. 87699120 - Pág. 1/26), sendo

solicitado informações no dia 02.03.2023, (ID. 87699117 - Pág. 5).

Quanto à fase processual hodierna, informa que o processo em epígrafe encontra-se aguardando finalização do inquérito policial (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo Processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto abalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Entendo que
não lhe assiste razão
.

A complexidade do feito inicia com uma tentativa de homicídio encomendada, momento em que a vítima
Kassandra Kalyny dos Santos Porto,
na data de 22.12.2022, após encontro com o acusado Fabrício de Sousa Silva é levada para um local conhecido como Cachoeira e é alvejada com dois tiros, momento em que fingiu estar morta e ouvir o nacional Fabrício falar no telefone as textuais “CONSEGUI MATAR ELA”, tudo conforme depoimento prestado em sede policial (ID 12752448)

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva do acusado Fabrício de Souza e Silva (ID 12752448):

“(...) O Delegado de Polícia Civil do Município de Trairão, Dr. Pedro Victor Mathias de Azevedo, requereu a este Juízo tanto a prisão preventiva, quanto a quebra de sigilo telefônico de FABRÍCIO DE SOUSA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF nº 002.837.662-55, nascido em 17/12/1987, filho de Elizabeth Maria da Silva, com endereço atual desconhecido.

Para fundamentar tal pleito, o aludido delegado informa que homicídio no dia 22/12/2022, por volta das 23h, a vítima Kassandra Kalyny dos Santos Porto, nascida em 14/12/2006 (16 anos de idade), teria sido alvejada com dois disparos, um no peito e outro de raspão na cabeça, sendo que o autor do fato teria sido FABRÍCIO DE SOUSA SILVA.

Prossegue alegando que, de acordo com o levantamento das informações e ainda de acordo com o registro no Boletim de Ocorrência, Kassandra estaria no bar da Samara quando Fabrício chegou e, após conversarem, ambos teriam saído em direção à cachoeira do Davi e lá Fabrício teria anunciado um assalto, sendo que, em razão dela ter reagido, os dois acabaram entrando em luta corporal, quando Fabrício teria efetuado os disparos que a atingiram, deixando-a ferida e, em seguida saindo de lá levando ainda o celular e o dinheiro dela.

Para corroborar com as alegações, a autoridade policial junta ao pleito a oitiva das seguintes testemunhas:

a) DAVI VINICIUS LIRA LOBO, o qual afirma que estava no bar da Samara e que teria presenciado quando Fabrício chegou no local e logo depois saiu com Kassandra, bem como que, pouco tempo depois, a Polícia Militar teria aparecido informando que Kassandra estava no hospital e havia sido baleada;

b) CINTIA SAMARA PINTO DE ARAÚJO, proprietária do Bar da Samara, que informa ter atendido pessoalmente Fabrício, acompanhado a conversa dos do suposto autor do fato com vítima que teriam combinado a tal caminhada e, consequentemente, a saída deles do mencionado bar, sendo que a referida testemunha havia, inclusive, alertado a vítima para não sair sozinha com o aludido indivíduo por ter achado o comportamento deste meio suspeito.

Ademais, a autoridade policial juntou aos autos prontuário médico de Kassandra, que, no caso, evidencia que ela realmente teria dado entrada no Hospital Municipal por ter sido vítima de ferimento provocado por disparo de arma de fogo e, segundo a equipe hospitalar, em razão da gravidade do seu quadro, acabou sendo providenciada a sua transferência para o Hospital Regional de Itaituba, onde se encontra internada até o presente momento.

Enfim, estes são os elementos informativos apresentados e produzidos até o momento, tendo em vista a proximidade dos fatos. Com fulcro, porém, nestas evidências, a autoridade requer a decretação da prisão preventiva, sob os fundamentos da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312, CPP).

É a síntese do necessário. Doravante, decido.

Com efeito, restam comprovadas a materialidade e indícios de autoria do crime (parte final, art. 312, CPP) através do depoimento das testemunhas acima descriminadas. Logo, na medida em que há tais provas, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

Quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os depoimentos prestados em âmbito policial revelam que o autuado é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade, considerando a frieza e violência do crime cometido.

Ademais, a prisão preventiva do acusado sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange a ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, entendo que a risco de evasão do acusado é elevado, o que poderia impossibilitar eventual processo-crime para apurar os fatos ocorridos, o que não pode ocorrer, em hipótese alguma, tendo em vista a gravidade dos fatos que abalaram toda comunidade, sob pena de verdadeira desmoralização do Poder Púbico, em especial, o Poder Judiciário.

Quanto à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, entendo que a gravidade dos crimes já demonstra que o acusado é capaz de ameaçar testemunhas e membros remanescentes da família vitimada, o que colocaria em risco a vida de terceiros que presenciaram o fato criminoso e podem identificar o acusado. Novamente, o Poder Judiciário não pode se escusar de sua responsabilidade de garantir a segurança, mesmo que isso importe na decretação da prisão preventiva do ora acusado.

Em relação ao requisito do artigo 313, CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que crime ora em análise (tentativa de homicídio – artigo 121, combinado com artigo 14, II, ambos do Código Penal) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, art. 313, CPP).

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FABRÍCIO DE SOUSA SILVA para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP) (...)”.

Ocorre, que no decorrer das investigações foi apurado que o ex-companheiro da vítima, ora paciente - AROLDO MARTINS CAVALCANTE, por motivos passionais e não aceitar o término da relação e por este motivo teria sido decretada a prisão preventiva do paciente, o qual teria encomendado a morte da vítima, que não veio a óbito por motivos alheios às vontades dos agentes.

Estado assim fundamentado o decreto preventivo que determinou a prisão de Aroldo Martins Cavalcante. Vejamos:

“(...) Trata-se de Representação formulada pela Autoridade Policial para decretação da Prisão Preventiva em desfavor de AROLDO MARTINS CAVALCANTE e DAVID VINÍCIUS LIRA LOBO e expedição de Mandado de Busca e Apreensão dos acusados.

Na peça representativa, a Autoridade Policial relata investigação acerca da tentativa de crime de feminicídio perpetrado contra KASSANDRA KALYNY DOS SANTOS PORTO. A Autoridade Policial aponta a presença de fortes indícios de que o crime fora premeditado pelo excompanheiro da vítima, AROLDO MARTINS CAVALCANTE, tendo como intermediário DAVID VINÍCIUS LIRA LOBO e executado por FABRÍCIO DE SOUSA SILVA.

As investigações apresentam, ainda, a existência de medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor de AROLDO MARTINS CAVALCANTE, em razão de ameaças, agressões e perseguições praticadas contra a vítima, KASSANDRA KALYNY DOS SANTOS PORTO, conforme se verifica nos autos do processo nº 0806707-43.2022.8.14.0024.

Instado a se posicionar, o Ministério Público Estadual manifestou-se favoravelmente à Representação da Autoridade Policial pela Decretação da Prisão Preventiva e Expedição de Mandado de Busca e Apreensão dos acusados AROLDO MARTINS CAVALCANTE e DAVID VINÍCIUS LIRA LOBO.

Nesse sentido, a Autoridade Policial e o Parquet se manifestaram pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA dos ACUSADOS, com fulcro nas hipóteses autorizadoras dos artigos 311, 312 caput e §2º, e 313 do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como, assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

ANTE O EXPOSTO, deve ser DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA de AROLDO MARTINS CAVALCANTE e de DAVID VINÍCIUS LIRA LOBO, para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, posto que, in casu, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes à prevenção e à repressão do crime em tela, razão pela qual são inaplicáveis.

DEFIRO o pedido de Busca e Apreensão a ser executada nos endereços dos investigados e/ou moradia em que forem encontrados (residência), bem como o acesso aos dispositivos eletrônicos porventura encontrados para a devida extração, análise e recuperação de dados/registro (...)”

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública.

Isso, porque, de acordo com o boletim de ocorrência policial (ID 12752448), a vítima mantinha um relacionamento com o paciente e que este foi se mostrando agressivo, tendo procurado a justiça na data de 07.11.2022, mostrando-se apreensiva pelas atitudes do paciente.

“Que foi até a comarca de Trairão objetivando passear e que ao chegar lá conheceu novas pessoas e que começou a morar lá na casa de uma amiga de nome Oslandia e que na casa de Oslandia conheceu a pessoa HAROLDO MARTINS CAVALCANTE e que em 12 de junho do corrente ano iniciou uma relação marital com HAROLDO MARTINS CAVALCANTE, residindo na comarca de Novo Progresso. Que no começo o relacionamento era bom mas com o tempo começaram a brigar e HAROLDO começou a ameaçar e xingar ela e dizia que "se ela não fosse para o quarto iria bater nela". QUE A PRIMEIRA vez que HAROLDO a ameaçou, não se recorda exatamente a data disse que "se ela não voltasse com ele, ele iria matar a sua mãe." QUE ficou com medo de HAROLDO e por isso manteve-se na relação. QUE após essa primeira ameaça, O ciclo de violência vivida foi evoluindo e que HAROLDO passou a lhe bater no rosto quando brigavam. QUE em virtude das agressões decidiu deixar HAROLDO e que foi para a casa da sua mãe. Que após algum tempo HAROLDO a encontrou na casa de sua mãe e no interior de seu quarto disse que se ela não voltasse com ele iria matar a mãe dela. Nesse dia, HAROLDO puxou a faca para ela e desferiu um corte de face em seu braço direito e que então ele a puxou e a levou de volta para casa. QUE voltou para Trairão com HAROLDO e que nesta quinta feira (dia 03/11/2022) decidiu deixar HAROLDO mas como ele não a deixava sair de casa disse que iria ao aniversário de seu irmão mas que mesmo assim HAROLDO não a deixou sair. QUE então pediu a mãe ir lhe buscar mas que brigou com HAROLDO porque ele a dizia para deixar a família dela. QUE aproveitando-se da briga pegou rapidamente suas coisas, pegou um táxi e foi para a casa de sua mãe. QUE na manhã seguinte, HAROLDO já estava na casa de sua mãe mas que ela não estava em casa. QUE nesse momento somente sua mãe estava em casa e houve uma discussão entre a sua mãe e HAROLDO. QUE como não conseguiu encontrá-la na casa da mãe, HAROLDO conversou com uma amiga minha e informou a casa de um conhecido na qual eu me encontrava e que hoje de tarde HAROLDO foi para na casa de tal conhecido e tentou novamente me fazer voltar para ele. QUE devido às constantes insistências de HAROLDO que está inconformado com o fim da relação dos dois me sinto intimidada e desejo requerer medidas protetivas de urgência. (...)”

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade. Em consulta realizada aos autos de Inquérito Policial, já houve o encerramento da investigação, com juntada de relatório policial que indicam contatos realizados possivelmente entre AROLDO e FABRÍCIO, o executor do delito.

Frise-se que o paciente foi preso na cidade de Manaus/AM, o que revela ainda mais insegura a sua soltura, tendo em vista a possibilidade de frustrar a aplicação da lei penal. Não havendo, nos autos, qualquer menção de que o paciente comunicou à autoridade policial que iria se ausentar da Comarca.

Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista "a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente (a vítima, companheira do paciente, teria apanhado das 4 até as 10 horas da manhã e estava com o rosto desfigurado, além de apresentar histórico de agressões e ameaças sofridas), e a reincidência foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas, o que revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar pela gravidade concreta do delito.

III - Não há, ainda, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)"

Assim, o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, conheço parcialmente e DENEGO a ordem impetrada na parte conhecida.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023